Tribunal: TJPA
Processo: 0164027-66.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0164027-66.2016.8.14.0133

APELANTE: EDNALDO NEVES SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO - ART. 157, §
2º, I E II, DO CPB.

Apelante que, em companhia de um terceiro, fazendo uso de um simulacro de arma de fogo e de uma arma branca - faca, praticou o crime de roubo contra três vítimas quando estas caminhavam pelas ruas da cidade de Marituba, sendo preso em flagrante logo após o crime e ainda na posse de parte da
res furtiva
.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

E DA

ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO DO APELANTE PELAS VÍTIMAS
.
IMPROCEDENTE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS FIRMES E CONCISOS PRESTADOS PELAS VÍTIMAS QUE RECONHECERAM O APELANTE NO MESMO INSTANTE EM QUE O VIRAM NA DELEGACIA, LOGO APÓS A PRÁTICA DO CRIME, APÓS CAPTURADO POR POLICIAIS MILITARES QUE ESTAVAM EM DILIGÊNCIA.

DEPOIMENTO PRESTADO POR UM DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE, AINDA NA POSSE DE PARTE DA
RES FURTIVA
, QUE CORROBORA OS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E OS TERMOS DA DENÚNCIA, HAVENDO AINDA QUE SER CONSIDERADO COMO VÁLIDO MEIO DE PROVA O DEPOIMENTO PRESTADO POR OUTRAS TESTEMUNHAS OUVIDAS NOS AUTOS.

CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE, INDO AO ENCONTRO DO RELATO DAS VÍTIMAS, QUE SE MOSTRA COMO MAIS UM ELEMENTO DE PROVA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO.

NO QUE CONCERNE À ALEGADA NULIDADE, EM RAZÃO DE O RECONHECIMENTO DO APELANTE NÃO TER SE DADO EM CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA O ART. 226 DO CPP, TEM-SE ESTA COMO INEXISTENTE, UMA VEZ QUE O APELANTE FOI PRESO EM FLAGRANTE, AINDA NA POSSE DE PARTE DA
RES FURTIVA
, LOGO APÓS SER ABORDADO E PRESO POR POLICIAIS MILITARES QUE FAZIAM DILIGÊNCIAS COM O FITO DE O PRENDER, SENDO DE PRONTO RECONHECIDO PELAS VÍTIMAS TÃO LOGO CHEGOU NA DELEGACIA DE POLÍCIA, O
NDE CONFESSOU A AUTORIA DELITIVA.

INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL QUE NÃO CONDUZ NECESSARIAMENTE À NULIDADE DO FEITO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES.

PROCEDIMENTO DO ART. 226, DO CPP QUE PODE SER RELEVADO QUANDO OUTRO MEIOS VÁLIDOS DE PROVA SE MOSTRAM SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ANTE A INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E DECOTE, NA TERCEIRA FASE, DA MAJORANTE DO USO DE ARMA UMA VEZ QUE NÃO APREENDIDA E/OU PERICIADA, RESTANDO A DECISÃO SINGULAR FUNDAMENTADA SOMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA.
NÃO PROVIMENTO
.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, AQUELA RELATIVA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, TENDO O MAGISTRADO DESLOCADO UMA DAS MAJORANTES PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PARA FUNDAMENTAR O VETOR, O QUE NÃO É VEDADO EM NOSSO ORDENAMENTO.

QUANTO AO
DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA - FACA, TEM-SE QUE O USO DO ARTEFATO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, NÃO SENDO PRESCINDÍVEL À SUA CARACTERIZAÇÃO A APREENSÃO E PERÍCIA.

IMPOSSÍVEL A APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, UMA VEZ QUE SE COMPROVA SUA OCORRÊNCIA NA FASE INQUISITORIAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

RECONHECIMENTO,
EX OFFICIO
, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO VOLUNTÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 65, III, d, DO CPB.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, reconhecendo,
ex officio
, a presença da atenuante da confissão, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
EDNALDO NEVES SOARES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou a cumprir pena de 06 anos e 04 meses de reclusão, além de 72 dias multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 21878249, que o apelante, em companhia de mais dois elementos, Eraldo Júnior Modesto Martins e Josiane de Assunção Ferreira, no dia 17 de março do ano de 6 por volta das 11h:30min, na BR 316, Terceira Rua e Rua Joana D’Arc, praticou diversos delitos.

Que o apelante, agindo em comunhão de esforços com Eraldo, mediante violência e grave ameaça exercida com o uso de um simulacro de arma de fogo e uma faca de cozinha, assaltou as vítimas Danielly dos Anjos Oliveira, Maria Daniele Ferreira Carvalho e Keila Luciana de Souza Gurjão, subtraindo seus pertences, enquanto a corré Josiane atuou como receptadora dos objetos roubados, além de trazer consigo 37 trouxinhas de pasta base de cocaína.

Conforme o relato ministerial, o apelante e corréus combinaram a prática de diversos crimes de roubo na Terceira Rua da BR 316, sendo as vítimas ao norte referidas assaltadas quando por ela trafegavam, tendo o corréu Eraldo ameaçado às vítimas com uma faca de cozinha enquanto o apelante segurava o simulacro de arma de fogo e igualmente as ameaçava para que não reagissem; que após cometerem o crime na Terceira Rua se deslocaram até à Rua Joana D’Arc onde encontraram com Josiane e esta se comprometeu a realizar a venda dos produto roubados.

Que após o crime as vítimas procuraram uma viatura da PM e relataram o ocorrido, passando informações acerca das características dos criminosos e de posse de tais informações os policiais empreenderam diligências e obtiveram êxito na captura do apelante e dos corréus, sendo encontrados na posse destes os pertences subtraídos das vítimas, além da droga em poder de Josiane.

Na delegacia, para onde foram conduzidos para os procedimentos legais, o apelante e o corréu Eraldo confessaram a autoria delitiva, tendo a corré Josiane confessado a prática do crime de receptação.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do ora apelante, Ednaldo Neves Soares e do corréu, Eraldo Júnior Modesto Martins, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II do CPB e da corré Josiane de Assunção Ferreira pela prática dos delitos previstos no art. 33, da Lei 11.343/06 e art. 180, § 1º, c/c art. 69, do CP.

Em ID 21878251, defesa prévia de Josiane.

Em ID 21878253, resposta à acusação do corréu Eraldo.

Em ID 21878255, resposta à acusação do apelante Ednaldo.

Em ID 21878256, recebida a denúncia.

Em decisão de ID 21878262, deferido o pedido de revogação das custódias do apelante e do corréu Eraldo, e indeferido o pleito em favor da corré Joseane.

Em ID 21878267/75 e 21878300/05, mídia de audiência de instrução e julgamento.

Em ID Em ID 21878314, juntada do laudo nº 2019.01.001413-TAN, Declaração de Óbito nº. 232211027, atestando a morte do corréu Eraldo Júnior Modesto Martins, em decorrência de baleamento por arma de fogo, ocorrido na via pública, falecendo no local, sendo decretada a extinção de sua punibilidade em decisão de ID Em ID 21878316.

Em ID 21878329, alegações finais ministeriais.

Alegações finais do apelante em ID 21878332.

Alegações finais da corré em ID 21878334.

Em ID 21878336, Sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição retroativa em relação à corré Josiane, nos termos do art. 110, § 1º, do CP, e declarou extinta sua punibilidade em relação ao crime de receptação, art. 180, do CP, e a absolveu da imputação pelo crime de tráfico, por ausência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do CP e condenou o ora apelante nos termos da denúncia, restando sua pena base cominada em 04 anos e 09 meses de reclusão e 54 dias multa,
quantum
mantido na segunda fase e, na terceira fase,

reconhecendo a causa de aumento pelo uso de arma e concurso de agentes, aumentou a pena até então alcançada em 1/3, passando a pena, ao final, a ser de 06 anos e 04 meses de reclusão e 72 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, lhe concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, razões em ID 21878352, requereu o apelante

reforma da sentença para que seja absolvido por falta de provas, bem como revisão da pena para reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como o decote da majorante por uso de arma, afirmando não haver qualquer prova, além da palavra da vítima, a corroborar tal afirmação, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo.

Em contrarrazões, ID 21878355, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 23426380, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
EDNALDO NEVES SOARES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou a cumprir pena de 06 anos e 04 meses de reclusão, além de 72 dias multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Da absolvição e da nulidade por ausência de reconhecimento formal

Requer o apelo, em um primeiro tópico, que se promova a absolvição do ora apelante, alegando ausência de provas acerca da prática do delito a ele imputado, pois dos policiais ouvidos como testemunhas alguns não se recordavam dos fatos, nenhum deles presenciou o crime e as vítimas não passaram pelo procedimento legal para seu reconhecimento, não havendo provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

Em que pese o argumento defensivo, tenho que restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição, pois da análise do acervo probatório, em especial os depoimentos prestados pelas vítimas e aqueles prestados pelos policiais que realizaram sua prisão, ainda em flagrante, apesar de em local diverso daquele em que ocorreu o delito, observo devidamente provada a autoria e materialidade do crime de roubo, nos termos do art. 157§ 2º, I e II, do CPB, como bem analisado pelo magistrado singular.

Tem-se que as vítimas prestaram declarações em Juízo onde afirmaram que o apelante foi um daqueles que as abordaram na via pública, mídia colacionada aos autos e que peço vênia para não reproduzir na íntegra, tendo estas assim afirmado:

A testemunha Hana Ester Costa, depoimento acostado em mídia de ID 21878256, afirmou que estava em companhia da corré Josiane quando o apelante se aproximou, em companhia do corréu, e ofereceu um telefone celular, afirmando que este era de uma ex-namorada.

A vítima Danielly dos Anjos de Oliveira, mídia em ID 21878269/71, afirmou que estava transitando pela 3ª rua na companhia de mais três amigas, entre 10 e 11 horas da manhã, quando dois elementos se aproximaram de bicicleta e que um desceu do veículo já portando uma faca e pediu seus pertences o outro as ameaçavam com um simulacro de arma de fogo; que uma das amigas correu e que as demais entregaram tudo e eles fugiram; que uma viatura se aproximou e relataram o ocorrido, oportunidade em que soube que os elementos já estavam sendo procurados em razão de outro crime e que alguns de seus pertences, dentre eles o cartão de memória de seu celular, foram recuperados; que pouco após soube que eles haviam sido presos e que os reconheceu na delegacia.

Maria Daniele F. Carvalho, vítima, depoimento em mídia de ID 21878272/75, afirmou que o crime ocorreu em março, mas não lembra a data com precisão; que foi na 3ª rua do bairro da Cerâmica, em Marituba; que caminhava com mais três colegas e do nada apareceram dois rapazes em uma bicicleta e fingiram que iam ajeitar a corrente da bicicleta e em seguida apareceram com arma; que um portava uma arma caseira e o outro uma faca; que uma das amigas correu; que eles pegaram suas bolsas e celulares e fugiram; que uma viatura foi chamada e relataram o que tinha ocorrido, tendo uma outra viatura informado que dois rapazes haviam sido presos e foram à delegacia e lá encontrou seus pertences, mas os de suas amigas não foram encontrados; que na delegacia reconheceu os criminosos, mas que não sabe seus nomes.

A testemunha, PM Alcides Araújo da Silva, mídia em ID 21878300, afirmou não se recordar dos fatos.

O PM Tiago Rafael da Silva, depoimento em mídia de ID 21878301/02, afirmou se recordar vagamente dos fatos; que em poder do apelante e do corréu foi encontrada uma faca e um simulacro de arma de fogo e que os dois estavam em companhia da corré Josiane, afirmando que dois celulares foram recuperados; que as vítimas reconheceram os réus na delegacia e que um dos aparelhos de telefone estava com a corré e que esta ia comprá-lo;

que reconheceram os assaltantes pelas características informadas via CIOP logo após a ocorrência do delito.

Em mídia de ID 21878304/05, a corré Josiane
de Assunção Ferreira relatou que passava pela via quando foi abordada pelo apelante e o corréu, já falecido, e que estes lhe ofereceram à compra um aparelho celular e neste momento uma viatura da polícia militar se aproximou e efetuou sua abordagem, do apelante e do corréu, sendo os três apresentados na delegacia.

Tem-se, portanto, que o apelante foi preso logo após a prática criminosa, sendo encontrado em seu poder parte do produto do crime e que foi de pronto reconhecido na delegacia pelas vítimas, onde confessou a prática delitiva, tendo a corré Josiane, bem como a testemunha Hana Ester Costa, afirmado que em seu poder estava o aparelho telefônico subtraído de uma das vítimas e que ele tentava vendê-lo, indo tais depoimentos ao encontro daqueles prestados pelas vítimas e demais testemunhas, policiais militares, não havendo que se falar em ausência de provas à condenação.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do ora apelante, logo após a prática do crime e ainda na posse de parte da
res furtiva
, associado àquele prestado pelas vítimas, pela corré e pela testemunha Hana, se mostram como elementos probatórios válidos e servem de sustento à condenação, pois se mostram convergentes entre si, se prestando como aptos à formação do convencimento do Juízo acerca da autoria delitiva, cuja materialidade restou confirmada pela documentação acostada nos autos do IPL, além da palavra das vítimas.

Portanto, sendo os depoimentos prestados pelas vítimas firme e conciso, convergente com aqueles prestados pelos policiais militares que atuaram nas diligências que culminaram com a prisão do apelante ainda em flagrante, tem-se presente provas suficientes da autoria, pois os depoimentos prestados em Juízo, sob o manto do contraditório e ampla defesa, se mostram aptos a corroborar os termos da denúncia e subsidiar o édito condenatório, devendo ser ressaltado que a palavra da vítima goza de especial valor probatório, especialmente quando descreve com firmeza e riqueza de detalhes o fato criminoso, como no caso em apreço.

Acerca da validade e especial relevância a ser dada a palavra da vítima, vejamos a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. RESTABELECIDA A CONDENAÇÃO. 1. O reconhecimento pessoal é necessário quando há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. No entanto, se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário realizar o procedimento legal. 2. Na espécie, antes mesmo do reconhecimento fotográfico, a vítima já chegou na delegacia afirmando conhecer o acusado da mesma igreja em que frequentava. Dessa forma, o caso em comento é distinto daquele que levou à orientação jurisprudencial fixada pela Sexta Turma desta Corte, no HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, no crime de roubo, normalmente praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando descreve, com firmeza e riqueza de detalhes, o fato delituoso. No caso, a vítima narrou a dinâmica delituosa com riqueza de detalhes ao relatar que, "ao retornar para casa, percebeu que estava sendo perseguido pelo acusado, que, de cima do muro de sua residência, anunciou o assalto, mostrando uma arma de fogo. O réu o ameaçou de morte, caso não entregasse o celular e o dinheiro, sendo certo que nada foi recuperado. Posteriormente, o ofendido compareceu à delegacia e apresentou as imagens das câmeras de segurança. Por fim, destacou que não teve dúvidas no reconhecimento acusado, por ser ele namorado de uma moça que frequentava a sua igreja (...)". 4. Agravo regimental provido para denegar a ordem e restabelecer a condenação. (STJ - AgRg no HC: 771598 RJ 2022/0294373-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Convém observar que a sentença penal condenatória não foi proferida somente com base na palavra das vítimas, mas com base em todo elemento probatório constante dos autos e que corroboram os seus relatos, como o depoimento de um dos policiais militares que efetuaram a prisão do ora apelante ainda em flagrante - aquele prestado pelo PM Tiago, não sendo o fato de o outro agente público não se recordar dos fatos motivo suficiente a o desconstituir e, como cediço, o depoimento prestado por policiais, na condição de agentes públicos, gozam de presunção de veracidade, mormente quando se mostram esclarecedores acerca dos fatos e corroboram demais elementos de prova e convencimento do magistrado, sendo tal depoimento detentor de fé pública e se reveste de validade e goza da mais elevada credibilidade, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no relato prestado, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que este tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito, o que efetivamente não restou comprovado nos autos, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "Segundo a compreensão desta Corte Superior, inexiste violação ao duplo grau de jurisdição nas hipóteses em que o réu é absolvido em primeiro grau e condenado pelo Tribunal. Além disso, a se considerar o espectro de abrangência do recurso especial - que se restringe ao exame de questões de direito ligadas à lei federal supostamente violada ou interpretada de maneira divergente pelos tribunais -, o não conhecimento do recurso especial - ante a não ocorrência das hipóteses constitucionais para seu cabimento - não importa em violação do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que, apesar de terem natureza supralegal, estão hierarquicamente abaixo da Constituição Federal" ( AgRg nos EDcl no REsp 1696478/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover, em parte, o recurso especial para reduzir a condenação do agravante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, com substituição.(STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas - Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório. (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos, onde se observa
que não há uma culpabilidade mínima acerca de sua conduta ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas
uma vez que comprovada a efetiva participação do apelante na conduta descrita pelo órgão ministerial, e os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa na medida em que nada provou em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato apto a comprovar sua inocência, restando a tese de ausência de provas, como demonstrado, isolada e sem amparo nos autos, razão pela qual não há como ser dado provimento ao pleito absolutório sob a tese de ausência de provas, nos moldes da fundamentação supra.

No que concerne à alegação de que o reconhecimento do apelante pelas vítimas não ocorreu da forma legalmente prevista, tem-se que apesar de não ter ocorrido um reconhecimento formal, de acordo com o que preceitua o art. 226, do CPP, as vítimas efetivamente reconheceram o apelante como um dos autores do crime de roubo contra elas praticado tão logo o viram na delegacia após ser preso, ainda em flagrante e na posse de parte dos objetos roubados e, de acordo com a jurisprudência, a ilegalidade do procedimento de reconhecimento deve ser relevada, por não configurar nulidade processual, quando outros meios de prova são colacionados aos autos, como no caso em apreço onde, além de estar na posse de parte dos bens das vítimas, o apelante à autoridade policial confessou ter praticado o crime.

Acerca da validade do reconhecimento do réu e possibilidade de condenação em casos como o dos autos é a pacífica jurisprudência, como se denota da ementa a seguir colacionada,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 42, 66, 70, 155, 157, § 2º, II, E 180, TODOS DO CP, E 155, CAPUT, 386, VII, 387, § 2º, TODOS DO CPP. TESE DE NULIDADE.
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES
. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO OU RECEPTAÇÃO. NECESSÁRIA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE DECOTE DO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTOS CONCRETOS APRESENTADOS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. CONCURSO FORMAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. LESÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. 1. O Tribunal de origem dispôs que, no caso dos autos, era mesmo dispensável a realização de reconhecimento formal, uma vez que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria. As providências enumeradas pela lei processual penal (artigo 226 do Código de Processo Penal) devem ser adotadas nos casos em que existam dúvidas, diante de meros indícios acerca da autoria de um crime, hipótese em que pode ser necessário submeter o suspeito a reconhecimento, situação à qual não se enquadra o presente caso (fls. 424/426). 2.
A autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria. 3. Jurisprudência do STJ: Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que"o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes
(...) Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1963909 SP 2021/0318842-5, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022)

Ademais, o art. 226 do CPP afirma que o reconhecimento de pessoa ocorrerá quando houver necessidade, o que não é o caso sob análise em razão das circunstâncias em que se deu a prisão e de haver nos autos outros meios de prova aptos a comprovar a autoria delitiva. Acerca de tal questão já se pronunciou a jurisprudência, veja-se:

APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS, TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINARES DE
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
E INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 2. Na espécie, não há que se falar nulidade dos reconhecimentos pessoais, tendo em vista que os referidos meios de prova estão aptos para a identificação dos acusados e para a fixação da autoria delitiva (devida observância às regras probatórias previstas no art. 226 do CPP), além de estarem corroborados por outros elementos probatórios. 3. Não restou verificada a inépcia da peça acusatória, tendo em vista que esta cumpriu à risca os ditames do art. 41 do CPP, com toda a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol de testemunhas, nos exatos termos conforme consta do relatório. Não havendo que se falar em falta de justa causa para o recebimento da denúncia com a consequente condenação do apelante. Assim, rejeitam-se as preliminares aventadas. 4.
A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos, tendo em vista que, in casu, a vítima reconheceu dois dos três elementos que a roubaram
. 5.
O conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo, uma vez que restou evidenciada a dinâmica dos fatos de forma harmônica e coerente a partir do depoimento da vítima e das testemunhas, aliado ao fato de os apelantes terem sido presos em flagrante na posse da res furtiva
. Portanto, afasta-se o pleito absolutório. 6. O regime para o início de cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto, com fundamento no art. 33, §2º, do Código Penal, tendo em vista que se trata de réus tecnicamente primários e não ostentam maus antecedentes. 7. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS e, no MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. Regime de cumprimento de pena alterado. (Processo
nº.
07118847220218070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022).

Não há, portanto, que se falar em absolvição por falta de provas e tampouco em nulidade processual por não observação do que determina o art. 226, do CPP, uma vez que a palavra da vítima, como demonstrado, restou corroborada por outros meios de prova, tendo estas reconhecido o apelante tão logo o viram na delegacia, estando este ainda na posse de parte da
res furtiva
, além de ter confessado a autoria delitiva, não restando configurada qualquer ilegalidade e/ou nulidade processual e tampouco ausência de provas, devendo a condenação ser mantida, nos termos da fundamentação.

Da revisão da dosimetria

Pleiteia ainda o apelante revisão da dosimetria de sua pena, visando a redução desta ao mínimo legal, pois ao proferir a sentença, alega, o magistrado não analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, apresentando fundamentação genérica, ínsitas ao próprio tipo penal àquela valorada em seu desfavor, relativa às circunstâncias do crime, única valorado negativamente, afirmando ainda que na terceira fase da dosimetria o magistrado reconheceu a presença da majorante do emprego de arma, mas que tal se deu somente com base no depoimento da vítima e que por tal razão não pode prosperar, pleiteando a aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Antes de adentrar no mérito da demanda ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena
;
digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação,
só
não podendo extrapolar os parâmetros legalmente definidos
que, atualmente, têm um percentual indicados pelo

STJ, podendo est
e
ser de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo da pena
, para
cada um dos vetores negativamente avaliados e,
uma melhor análise do pleito defensivo,
trago
aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria
, vejamos:

“
JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA, para, nos termos da fundamentação supra, CONDENAR EDNALDO NEVES SOARES, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso I e II do

CP
...

DOSIMETRIA DA PENA

Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do CP, passo à dosimetria penalógica, fazendo-o fundamentadamente, para que se cumpram os preceitos constitucionais da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena.

Primeira fase/Pena-base (na forma do art. 59):

• quanto a culpabilidade, entendida esta como sendo um juízo de reprovação (acima do normal) que recai sobre a conduta do agente, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie.

• o réu não ostenta antecedentes;

• com relação a conduta social, não há, nos autos, elementos que tracem um perfil adequado do comportamento do réu no meio em que vive;

• poucos elementos foram coletados acerca da personalidade do agente, razão pela qual não poderá ser valorada de modo a prejudicá-lo;

• os motivos do crime, ou seja, o fator íntimo que desencadeou a ação criminosa, é próprio do delito em evidência;

• as circunstâncias merecem valoração negativa. Com efeito, o crime foi praticado em concurso de pessoas, fato esse que desencadeia maior temor por parte da vítima. Vale ressaltar que embora tal circunstância (concurso de agentes) implique em majorante do crime de roubo, esclareço que há mais de uma causa de aumento, motivo pelo qual me valho de uma delas nesta primeira fase. Lembro que esse tipo de ponderação é admitida pela Corte Suprema, devendo, apenas, ser empregada com cautela, a fim de evitar elevação superior à permitida, caso fosse aplicado o percentual máximo previsto pela incidência da mesma majorante na terceira fase de dosimetria

• o crime não produziu consequências, pois as vítimas conseguiram recuperar os bens roubados;

• nada há que se valorar, negativamente, quanto ao comportamento da vítima.

O crime de roubo prevê, abstratamente, a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e pagamento de multa.

Verificando a presença de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base 04 anos e 09 meses de reclusão e 54 dias-multa.

Segunda fase: Não há atenuantes e agravantes a considerar.

Terceira fase: Verifico a causa especial de aumento de pena prevista no inc. I (uso de arma) §2º, do art.157 do CP, pelo que aumento a pena em 1/3 (um terço) restando à sanção em
06 anos e 04 meses de reclusão, e 72 dias-multa.

Com relação ao valor dos dias-multa, fixo cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, devidamente corrigido.

Do regime de cumprimento: Considerando que o art. 33, §2 do CP dispõe que constitui faculdade do magistrado a aplicação do regime inicial ao condenado, diante do caso concreto, verifica-se que não há peculiaridades que justifiquem a aplicação de regime mais gravoso, sendo o acusado primário, não havendo registros da prática de novos crimes pelo acusado, motivo pelo qual aplico o REGIME SEMI ABERTO ao condenado.”

Observa-se, do excerto acima, que na primeira fase da dosimetria o magistrado se valeu de uma das majorantes do crime de roubo para fundamentar a exasperação da pena base, na primeira fase da dosimetria e tal proceder não configura erro e/ou ilegalidade, pois ao magistrado é dado tal proceder, como nos orienta a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCRRÊNCIA. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. DESLOCAMENTO DA MAJORANTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o recorrente Willian foi reconhecido por fotografia por ambos os ofendidos. Ademais, há nos autos prova testemunhal que demonstra que a motocicleta utilizada no roubo em questão fora subtraída pelo réu dias antes. Sendo assim, com o que se observa dos autos, além do reconhecimento fotográfico, na fase inquisitorial, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova testemunhal, todos coerentes entre si . 2.
A jurisprudência desta Corte passou a admitir que caso reste evidenciada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, desde que observado o princípio do ne bis in idem, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula/STJ 443, sendo facultado ao julgador, inclusive, fixar regime prisional mais severo do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao réu. 3. Dada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agentes para a primeira fase do cálculo dosimétrico, tal qual realizado pelo Juiz sentenciante, nos moldes da jurisprudência desta Corte
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2025300 TO 2022/0283425-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023).

Portanto, em se tratando de crime de roubo duplamente majorado, nenhuma ilegalidade se observa na ação do magistrado ao deslocar uma das majorantes para a primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, principalmente por não se observar a ocorrência de bis in idem uma vez que somente a segunda majorante foi utilizada na terceira fase da dosimetria.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado não reconheceu a presença de atenuantes ou agravantes, contudo, se observa dos autos que na fase inquisitorial o apelante confessou a autoria delitiva, como se denota dos autos do IPL, às fls. 04/06, do documento de ID 21878236, devendo, portanto, ser adotado o entendimento jurisprudencial que é pelo reconhecimento em favor do réu da atenuante da confissão mesmo que seja ela
extrajudicial ou qualificada, ou que tenha sido retratada em Juízo e ainda que não tenha sido utilizada para fundamentar a sentença, razão pela qual a aplico na segunda fase da dosimetria, pois tal proceder é consonante com a jurisprudência, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, QUANDO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 65, III, D, DO CP. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (VERTRAUENSSCHUTZ) QUE O RÉU, DE BOA-FÉ, DEPOSITA NO SISTEMA JURÍDICO AO OPTAR PELA CONFISSÃO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a contrario sensu da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva. 2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes
precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular. 3. O art. 65, III, d, do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório). 4. Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador. 5. Essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que réus em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário, caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão como um dos pilares da condenação e a outra não o faça.
6. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas, a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do crime (dimensão prática), mas sim no senso de responsabilidade pessoal do acusado, que é característica de sua personalidade, na forma do art. 67 do CP (dimensão psíquico-moral). 7. Consequentemente,
a existência de outras provas da culpabilidade do acusado, e mesmo eventual prisão em flagrante, não autorizam o julgador a recusar a atenuação da pena, em especial porque a confissão, enquanto espécie sui generis de prova, corrobora objetivamente as demais. 8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda.
9. É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei. 10. Por tudo isso,
O RÉU FARÁ JUS À ATENUANTE DO ART. 65, III, D, DO CP QUANDO HOUVER CONFESSADO A AUTORIA DO CRIME PERANTE A AUTORIDADE, INDEPENDENTEMENTE DE A CONFISSÃO SER UTILIZADA PELO JUIZ COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
11. Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada". (STJ - REsp: 1972098 SC 2021/0369790-7, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE INCÊNDIO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL.
ATENUANTE RECONHECIDA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II -
COM EFEITO, NOS MOLDES DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR, A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVE SER RECONHECIDA, AINDA QUE TENHA SIDO PARCIAL OU QUALIFICADA, SEJA ELA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, E MESMO QUE O RÉU VENHA DELA SE RETRATAR
, quando tal manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, conforme a dicção da Súmula 545/STJ. III - As instâncias ordinárias, quando fundamentaram o juízo condenatório, colacionaram a confissão extrajudicial da paciente, além dos depoimentos dos policiais militares, os quais afirmaram que a sentenciada, quando abordada por eles, confessou ter ateado fogo na casa. Desta feita, está patente que a confissão extrajudicial da paciente foi sopesada pelas instâncias ordinárias para firmar o juízo condenatório. Entender de forma diversa demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 594675 SP 2020/0163669-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020)

Em razão do exposto, por fazer
jus
o apelante à atenuante da confissão, reduzirei a pena até aqui alcançada, passando esta a ser de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, ante o impedimento legal a que seja reduzida para aquém deste patamar, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira e última fase da dosimetria, o magistrado reconheceu, com base nas provas dos autos, que a conduta se deu com emprego de arma branca, faca, e aumentou a pena em 1/3, proceder contra o qual se insurge o apelo sob a alegação de que a decisão singular se deu com fulcro somente na palavra da vítima, o que não procede, pois como já demonstrado provas outras acerca das circunstâncias em que ocorreu o delito foram trazidas aos autos, principalmente a confissão do apelante que à autoridade policial relatou em detalhes como ocorreu o crime, sua participação e a do corréu, bem como afirmou que a conduta se deu com o uso de uma faca e de um simulacro de arma de fogo, corroborando o que relatado pelas vítimas,
não havendo reparos a serem feitos neste ponto da sentença.

O fato de o artefato supostamente utilizado não ter sido apreendido e periciado, não restando comprovada sua utilização por qualquer outro meio além do relato das vítimas e tampouco sua capacidade lesiva, não se mostra suficiente ao decote da majorante, pois cediço o entendimento jurisprudencial acerca da inexigibilidade de apreensão e perícia do artefato para efeito de confirmação de sua utilização na conduta delitiva, não sendo sua apreensão e perícia, portanto, imprescindível à configuração da ação com uso de arma, bastando para tanto a palavra da vítima que, como demonstrado pelo magistrado na sentença, se mostrou firme, uníssona e segura ao afirmar que a conduta se deu sob ameaça de um simulacro de arma de fogo e uma arma branca, faca, não havendo como se excluir a qualificadora do tipo.

Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
ROUBO MAJORADO
. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO
. 1. A premeditação do crime leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade. 2. Deve ser mantida a análise desfavorável dos motivos do crime, se o roubo foi praticado com o fim de aquisição de drogas. 3. Mantém-se a análise negativa das circunstâncias do crime para exasperar a pena-base em razão concurso de pessoas. 4. Conforme entendimento firmado pela Terceira Seção dessa Colenda Corte Superior de Justiça,
a apreensão e a perícia da arma empregada no crime de roubo é dispensada para agravamento da reprimenda quando sua utilização for corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos
, como se afigura no caso sob análise. 5. Apelos conhecidos e desprovidos. (TJ-AC - APR: 00026241720208010002 AC 0002624-17.2020.8.01.0002, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/01/2022)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS
. 1.
O entendimento assente na Terceira Seção desta Corte Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante no delito de roubo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como ocorreu no caso dos autos
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ - AgRg no HC: 430260 MS 2017/0330844-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2018)

Portanto, não há como se promover o pretendido decote da majorante pelo uso de arma branca da condenação, conforme fundamentação supra, devendo a condenação pelo crime de roubo majorado ser mantida em todos os seus termos, passando, porém, a pena do ora apelante a ser de 04 anos e 08 meses de reclusão, além de 12 dias multa, ante a nova dosimetria, devendo tal pena ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Ressalto, por fim, que apesar de o crime ter sido cometido contra 03 vítimas, sob as mesmas condições de tempo, modo e lugar, o Ministério Público não apontou na denúncia a causa de aumento de pena relativa ao crime continuado, nos termos do art. 71 do CP, não tendo o sentenciante reconhecido tal ocorrência em sentença, o que igualmente deixo de fazer, em respeito e atenção ao princípio
nom reformatio in pejus
.

Diante do exposto, conheço da apelação e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação, reconhecendo,
ex officio
, a presença da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, d, do CP, e reduzindo a pena do apelante para 04 anos e 08 meses de reclusão e 12 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 31/03/2025